Tribunal: TJBA
Processo: 0000014-48.2012.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000014-48.2012.8.05.0066

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDREIA RIBEIRO DA SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ente estatal contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa, após a parte exequente, intimada para promover o andamento do feito, permanecer inerte.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em verificar a regularidade da extinção do processo por abandono, especificamente no que tange à necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, e se a intimação realizada por meio eletrônico cumpre tal requisito legal no contexto do processo judicial eletrônico.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor, prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do mesmo artigo.

4. Nos processos que tramitam em meio eletrônico, a intimação realizada por meio do sistema próprio, direcionada ao procurador cadastrado, equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, conforme dispõe o artigo 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006. A inércia da Fazenda Pública após ser devidamente intimada pelo sistema eletrônico para dar andamento ao feito configura o abandono da causa, autorizando a extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico, na forma da Lei nº 11.419/2006, para promover o andamento de execução fiscal, supre a exigência de intimação pessoal prevista no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. A inércia da Fazenda Pública em atender à determinação judicial para impulsionar o feito, após regular intimação eletrônica, configura abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do mesmo diploma legal."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 485, incisos II e III, e § 1º, do Código de Processo Civil; Artigo 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada:
(REsp 1674261/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº
0000014-48.2012.8.05.0066
que tem como Apelante o
ESTADO DA BAHIA

e, como Apelad
a,

ANDREIA RIBEIRO DA SILVA CARVALHO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator
.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA